Tribunal: STF
Processo: AI 456513
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-28
Data de publicação: 2003-10-28

Ementa:
EMENTA: IPTU: progressividade.
1. O STF firmou o entendimento -
a partir do julgamento do RE 153.771, Pleno, 20.11.96, Moreira Alves
 - de que a única hipótese na qual a Constituição admite a
progressividade das alíquotas do IPTU é a do art. 182, § 4º, II,
destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade
urbana.
2. Manifestou-se também o plenário da Corte pela
inconstitucionalidade da cobrança do IPTU de forma progressiva,
estabelecida mediante a concessão de isenções parciais, variáveis
conforme o valor venal do imóvel (RE 167.036, Ilmar Galvão, DJ
20.06.97).